Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717705-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCINA DE BRITO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno apresentado pelo Distrito Federal (ID 36727975), no prazo de quinze dias, consoante dispõe o §2o, do art. 1.021, do CPC. Após tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora